Tribunal: STF
Processo: ARE 1405377
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADEADMINISTRATIVA. 



    CONDENAÇÃO ESTRATIFICADA EM CONDUTAS DIVERSAS PARA RÉUS DISTINTOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR EX-PRESIDENTE DE CÂMARA DE VEREADORES. LESÃO AO ERÁRIO POR EMPRESA EMPREITEIRA DE OBRAS QUE, SEM LICITAÇÃO, EXECUTOU OS SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA ASSEMBLEAR. 



    INSURGÊNCIA DO EX -EDIL. REQUERIMENTO PARA RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 8 ANOS DE SEGREGAÇÃO DOS SEUS DIREITOS POLÍTICOS. DECISUM VERBERADO QUE CONSIDEROU A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA OUTRA PARTE PASSIVA, COMO FATOR DETERMINANTE PARA POSTERGAÇÃO DO ALUDIDO TERMO A QUO. 



    ATITUDES ÍMPROBAS DISTINTAS, QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO E, NÃO, NECESSÁRIO.



    ‘[...] 2. Não há falar em formação de litisconsórcio passivo necessário entre eventuais réus e as pessoas participantes ou beneficiárias das supostas fraudes e irregularidades nas ações civis públicas movidas para o fim de apurar e punir atos de improbidade administrativa, pois não há, na Lei de Improbidade, previsão legal de formação de litisconsórcio entre o suposto autor do ato de improbidade e eventuais beneficiários, tampouco havendo relação jurídica entre as partes a obrigar o magistrado a decidir de modo uniforme a demanda. 3. Agravo regimental não provido’ (STJ, AgRg no REsp 1421144/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 266/05/2015).  



    TRÂNSITO EM JULGADO DE CAPÍTULOS DA SENTENÇA EM MOMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO DE MARCO DISTINTOS PARA CADA UM DOS SUJEITOS PASSIVOS



    ‘O direito positivo brasileiro permite a configuração de capítulos do decisório, quer todos de mérito, quer heterogêneos’, cada qual revelando uma 'unidade elementar autônoma, no sentido de que cada um deles expressa uma deliberação específica que resulta da verificação de pressupostos próprios’ (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de Sentença. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 35). 



    ALIJAMENTO POLÍTICO QUE PASSA A CONTAR DO MOMENTO EM QUE O INSURGENTE DEIXOU DE LITIGAR, AINDA QUE A EMPREITEIRA DE OBRAS CO-RÉ TENHA PROSSEGUIDO EM TAL ITER.



    RECLAMO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NOVOCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. 



    ALEGAÇÕES QUE EVIDENCIAM INTUITO DE REDISCUTIR TESE JÁ SUBMETIDA AO CRIVO DO COLEGIADO. 



    MANIFESTAÇÃO NÃO PERTINENTE, E QUE CONSUBSTANCIA MERO INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO DA CONTENDA. PREQUESTIONAMENTO. INTENTO QUE NÃO SE COADUNA COM A NATUREZA INTEGRATIVA DO INSTITUTO. INVIABILIDADE. RECLAMO REJEITADO. 



    ‘[...] A tese do prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no art. 1.025 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), segundo o qual ‘[...] ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento' (IMHOF, Cristiano; REZENDE, Bertha Steckert. Novo Código de Processo Civil Comentado. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2015, p. 993)’ (TJSC, Apelação Cível n. 2013.063228-5, de Capivari de Baixo, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 29/03/2016).”



    Irresignado, o Ministério Público de Santa Catarina interpôs recursos extraordinário e especial.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Para tanto, alega que, “ainda que se trate de litisconsórcio simples, é possível observar que os recursos interpostos por FRASSETTO, RENSCHKE E CIA. LTDA. aos Tribunais Superiores, no processo de conhecimento, poderiam ter aproveitado ao ora recorrido Airton Oliveira, em razão das peculiaridades que sobressaem do caso vertente. A consequência lógica seria a formação da coisa julgada simultânea a ambos os réus, não podendo ocorrer o trânsito em julgado da condenação em momentos distintos, nos moldes que foram ditados pela decisão combatida”.



    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, julgou prejudicado o recurso especial interposto pelo Ministério Público estadual por entender que a suspensão dos direitos políticos imposta já havia sido alcançada:



    “Como a penalidade de suspensão dos direitos políticos foi imposta pelo prazo de 8 (oito) anos, o termo final dessa sanção já foi alcançado, sendo indiferente o termo inicial a ser considerado (se 11/4/2007, como pretendia o agravante; ou se 5/4/2010, como decorre da decisão ora agravada). 



    Nesse contexto, como bem pontuou o agravante, ocorreu a perda superveniente do recurso especial. 



    ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicados o agravo interno de fls. 302/314 e o próprio recurso especial interposto pelo Ministério Público catarinense.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Processo Penal. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito do MP de estabelecer como prazo de início do cumprimento da sansão imposta por improbidade administrativa o trânsito em julgado do último recurso interposto por empresa corré no processo. 



    1. O MP buscou, de maneira específica, considerar como data de início da sanção de oito anos imposta a Airton Oliveira o dia 04/05/2010, de modo que ainda que esse e. STF julgasse procedente o pedido já teria sido ultrapassado o período relativo à sanção por improbidade administrativa, revelando a perda superveniente do objeto do RE. 



    2. Pelo não conhecimento do RE ante a perda superveniente de seu objeto.



    Decido.



    Conforme já destacado, o Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicado o recurso especial interposto pelo Ministério Público Estadual por entender que a suspensão dos direitos políticos imposta já havia sido alcançada independentemente do termo inicial a ser considerado.



    Esse entendimento também se aplica ao recurso extraordinário, como bem assentou o douto membro do Ministério Público Federal, in verbis:



    “Conforme relatado o Ministério Público do Estado de Santa Catarina postulou que o termo inicial de cumprimento da suspensão dos direitos políticos imposta por oito anos a Airton Oliveira ‘[deva] ser contado a partir do dia 4/5/2010, quando encerrado o julgamento do último recurso interposto por FRASSETTO, RESCHKE & CIA LTDA’ (RE, fl. 300). 



    Em atenção à presente data (14/10/2022) é possível constatar, no mesmo sentido da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que ainda que fosse considerada a data indicada pelo recorrente (04/05/2010) já teria sido ultrapassado os oito anos impostos como penalidade a Airton Oliveira, faltando interesse processual a esse respeito. 



    E o pedido feito no RE foi específico ao caso tratado no acórdão do TJSC que julgou o agravo de instrumento n. 2015.054472-8, a evidenciar a impossibilidade da decisão que porventura tome esse Pretório Excelso servir para outros casos.



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso extraordinário ante a perda superveniente de seu objeto.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente